Tribunal: TJMT
Processo: 1024550-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024550-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 089.785.094-79 (PACIENTE), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. CONDUTA SUSPEITA. REJEIÇÃO DA NULIDADE E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop/MT que, nos autos do APF no 1020993-48.2025.8.11.0015, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A impetração alegou nulidade do flagrante por ausência de justa causa para a abordagem e requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão e o trancamento do inquérito; no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial e nas buscas pessoal e veicular, a ensejar o reconhecimento da nulidade do flagrante e o trancamento do inquérito; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, ou se caberia sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais, permitindo o exame do mérito.

4. A abordagem policial foi motivada por denúncia anônima sobre veículo supostamente utilizado para tráfico por facção criminosa, seguida de comportamento suspeito do paciente (
nervosismo acentuado e tentativa de ocultar objeto
), circunstâncias que, somadas, configuram fundada suspeita apta a legitimar a intervenção policial.

5. A busca pessoal resultou na apreensão imediata de porção de cocaína, e, na sequência, foram encontradas no veículo 35 porções da mesma substância, balança de precisão e numerário, indicando mercancia de drogas, o que afasta alegação de ilicitude ou de violação a garantias fundamentais.

6. A jurisprudência da Primeira Câmara Criminal reconhece a licitude da busca quando fundada em elementos objetivos como o nervosismo e a tentativa de evasão do abordado, conforme precedentes invocados no voto.

7. A suposta confissão do paciente sobre a propriedade das drogas e sua vinculação a facção criminosa foi registrada na audiência de custódia, sendo a divergência entre essa versão e os elementos de defesa questão de fato não passível de revisão na via estreita do habeas corpus.

8. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta (
fracionamento das drogas, instrumentos de tráfico e suposto envolvimento com organização criminosa
), conforme exigido pelo art. 312 do CPP.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão, quando presentes elementos concretos que demonstram risco à ordem pública.

10. O trancamento do inquérito ou o relaxamento do flagrante exigem a demonstração de ilegalidade manifesta ou de nulidade insanável, o que não se verifica na hipótese, dada a existência de justa causa para as diligências e materialidade da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A abordagem policial é lícita quando precedida de denúncia anônima e acompanhada de conduta suspeita objetivamente constatada, como nervosismo acentuado e ocultação de objeto”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024550-88.2025.8.11.0000

PACIENTE: RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s impetrado
em favor de Ruan Felipe dos Santos Bezerra, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop/MT que, nos autos do APF no 1020993-48.2025.8.11.0015, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela imputação do delito previsto no art. 33
,
capu
t
,
da Lei 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do flagrante por ausência de fundadas razões para a busca pessoal e veicular, calcada, segundo afirma, em denúncia anônima e impressões subjetivas de nervosismo.

Requer o relaxamento da prisão e o trancamento do inquérito
ou
a revogação da preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas

A liminar foi indeferida por este Relator, ao fundamento de inexistir, de plano, ilegalidade flagrante, reservando-se a apreciação exauriente ao julgamento colegiado
(id. 302134867)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade da custódia, reiterando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e registrando, entre outros aspectos, a apreensão de entorpecentes fracionados, balança de precisão e numerário, bem como declarações atribuídas ao paciente quanto à propriedade da droga e à vinculação a facção criminosa
(id. 306437860)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pela denegação da ordem, enfatizando a suficiência do lastro mínimo para a preventiva e a existência de fundadas razões para a intervenção policial
(id. 308685897)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

O paciente foi preso em 18/07/2025, após abordagem policial motivada por
comunicação anônim
a acerca de veículo Citroën branco (placas OBO-9685), supostamente utilizado para a comercialização de drogas por membros do
Comando Vermelho
na região do bairro Boa Esperança, em Sinop/MT.

Ao se aproximar a guarnição, o paciente teria apresentado nervosismo acentuado e ocultado objeto no bolso.

Na busca pessoal, os policiais teriam localizado uma porção de pasta-base de cocaína e, na sequência, em busca veicular, apreenderam trinta e cinco porções da mesma substância, uma porção de maconha, uma balança de precisão e R$ 287,00.

A decisão combatida, proferida em audiência de custódia em 19/07/2025, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do fato, fracionamento e instrumentos típicos da mercancia, bem como pela

existência de elementos indicativos de reiteração e de inserção do paciente em dinâmica delitiva organizada.

A impetração concentra sua
energia argumentativ
a
na ilegalidade da abordagem e das buscas subsequentes, reputando-as carentes de justa causa por se apoiarem, exclusivamente, em denúncia anônima e em “
nervosismo
” subjetivo.

Traz, para tanto, referências de julgados do Superior Tribunal de Justiça que rechaçam buscas assentadas apenas em impressões ou em denúncias apócrifas desacompanhadas de elementos objetivos, a exemplo do que se consignou no RHC 158.580/BA e no
AgRg
no HC 788.316/RS, onde se acentua que mera intuição policial não se transfigura, por si só, em fundada suspeita.

A análise, entretanto, não se resolve na leitura isolada de uma única variável.

A prova documental encartada revela que a intervenção policial não se limitou à
denúncia anônima
.

S
omaram-se a essa notícia prévia a observação de conduta reativa ao policiamento (
nervosismo e ocultação de objeto
) e, sobretudo, a apreensão imediata de uma porção de cocaína na busca pessoal, seguida, no mesmo contexto, da apreensão de significativo conjunto de porções fracionadas da mesma droga, balança e numerário no veículo utilizado pelo paciente.

Nessa moldura, há um encadeamento progressivo de indícios que, em cognição própria do
habeas corpus
, confere densidade à justa causa para a abordagem e para as buscas subsequentes, afastando a hipótese de devassa arbitrária ou de “
pescaria probatória
” sem lastro.

A propósito, não é demais recordar que
esta
própria Primeira Câmara Criminal, em julgamento recente de minha relatoria, enfrentando hipótese análoga, assentou que a busca pessoal é lícita quando lastreada em elementos objetivos extraídos das circunstâncias concretas, como o nervosismo acentuado do abordado ou a tentativa de evasão diante da aproximação da autoridade policial.

No aresto restou consignado:

“
A busca pessoal é lícita quando fundada em elementos objetivos extraídos das circunstâncias concretas, como nervosismo e tentativa de evasão diante da presença policial.”
(TJMT, N.U 1016636-70.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 18/06/2025, DJE 18/06/2025).

Esse precedente, emanado deste mesmo órgão julgador, ilustra a linha jurisprudencial segundo a qual a justa causa da busca não se esgota em denúncias anônimas, mas pode ser inferida de comportamentos objetivamente suspeitos em contexto de policiamento ostensivo, desde que a diligência subsequente revele elementos probatórios que a confirmem, como efetivamente ocorreu no caso ora em análise.

É digno de nota, ainda, que as informações do juízo de origem
registram que
o paciente teria admitido a propriedade do entorpecente e a vinculação a facção criminosa, declarando utilizar o veículo para entregas na modalidade “
delivery
”.

A impetração nega esse ponto e invoca depoimentos em sentido oposto.

Essa dissonância fático-probatória, por sua natureza, demanda a via ordinária de instrução e contraditório, não se compatibilizando com a estreita cognição do
habeas corpu
s para reconstituir fatos e apurar credibilidade de versões.

A par disso, a fundamentação da preventiva revela-se atenta às balizas legais do art. 312 do CPP, com destaque para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta (
quantidade e fracionamento da cocaína – 35 porções somando 31,41 g –, presença de balança de precisão e dinheiro em espécie
), além de contexto que aponta inserção do paciente em organização criminosa.

Aliás, este próprio Tribunal de Justiça já se debruçou recentemente sobre questão análoga, reafirmando a imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses de envolvimento com facções criminosas.

Assim decidiu a Terceira Câmara Criminal desta Corte:

“
A gravidade concreta da conduta, o envolvimento reiterado com o tráfico de drogas e os indícios de participação em organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiv
a.”
(TJMT, N.U 1014928-82.2025.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, Rel. Desa. Christiane da Costa Marques Neves, j. 18/06/2025, DJE 18/06/2025).

Essa orientação traduz a consciência de que, no contexto da criminalidade organizada, não se está diante de delitos isolados ou episódicos, mas sim de engrenagens estruturadas que corroem silenciosamente a ordem pública e desafiam a própria autoridade estatal.

O risco à ordem pública, nesse cenário, ganha contornos ainda mais graves: não é apenas a possibilidade de reiteração individual que se vislumbra, mas a permanência de uma estrutura coletiva que se fortalece enquanto não contida, irradiando temor e instabilidade social.

É notório, ademais, que o fenômeno das facções criminosas no Estado de Mato Grosso, sobretudo na região norte, no chamado
Nortã
o
, alterou de forma drástica a paisagem social e jurídica.

Há poucos anos, seria impensável conceber que cidades pacatas do interior, voltadas tradicionalmente à agricultura e ao comércio local, viessem a ser tomadas pelo domínio territorial e psicológico de organizações criminosas nacionais.

Hoje, entretanto, a realidade mostra-se diversa: o crime organizado transcende o âmbito meramente delitivo, assumindo contornos quase ideológicos, com forte capacidade de cooptação de jovens, imposição de códigos internos e até mesmo a substituição do poder público em comunidades vulneráveis.

Essa presença difusa e capilarizada ameaça não apenas a tranquilidade das populações locais, mas a própria integridade do Estado de Direito, corroendo as bases de autoridade legítima e instituindo, na prática, uma ordem paralela.

Nessas condições, a substituição por medidas cautelares do art. 319 mostra-se inadequada e insuficiente para a neutralização do risco indicado, conclusão que, ademais, harmoniza-se com o juízo liminar desta relatoria, quando ausente ilegalidade patente.

As condições pessoais favoráveis noticiadas
,
residência, ocupação lícita, embora juridicamente relevantes, não elidem, por si, a necessidade da custódia quando sólidos os vetores do art. 312, como é a diretriz reiterada nos julgados desta Corte e dos Tribunais Superiores, inclusive nos paradigmas citados nas próprias peças dos autos.

Por fim, não se visualiza, no estado atual do processo,
nullitas

insanabilis
a impor relaxamento do flagrante ou trancamento do inquérito.

A discussão sobre a validade das buscas
,
repita-se
,
não encontra, aqui, lastro empírico simplificado
.

A
ntes, reclama, para além do que o
habeas
corpus
autoriza, ampla instrução sobre a origem e a cronologia das apreensões, o teor dos relatos e a eventual existência de elementos independentes a romper o nexo de causalidade probatória.

A tessitura do caso demonstra, pois, que não há aqui um agir policial arbitrário, nem tampouco desprovido de base fática.

Ao contrário, a intervenção estatal se apoiou em notícia prévia de possível ilícito, somada a reações externas do paciente, que, em sua objetividade, se alinham à jurisprudência desta própria Câmara.

Não se trata, pois, de presunção subjetiva, mas de indícios concatenados que, além de legitimar a diligência, se materializaram em apreensões concretas e juridicamente relevantes.

A decisão atacada, ao converter o flagrante em preventiva, não se limitou a enunciar fórmulas vazias, mas valorou dados empíricos do caso:
drogas fracionadas, balança de precisão, numerário em espécie e suposta confissão de vínculo a facção criminosa
.

A fundamentação, nesse aspecto, resguarda-se de nulidade, pois confere densidade aos vetores do art. 312 do CPP, sobretudo na perspectiva da garantia da ordem pública.

Resta claro, portanto, que a alegação defensiva de nulidade absoluta não se sustenta, ao menos na via estreita do
habeas corpu
s
.

O exame exauriente sobre a versão defensiva e sobre a credibilidade dos relatos policiais deve ser reservado à instrução ordinária, com todas as garantias do contraditório.

Ao colegiado, neste momento, incumbe apenas avaliar se a custódia se ergue sobre base mínima de legalidade e necessidade, o que, à luz dos elementos encartados, se mostra presente.

Em última análise, o que se depreende é que não há, no caso, constrangimento ilegal manifesto
, mas, sim, uma
decisão cautelar fundamentada, lastreada em elementos materiais e harmônica com a jurisprudência desta Câmara e das Cortes Superiores.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo-se hígida a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do processo de origem, sem prejuízo da reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025